Tribunal: TJPA
Processo: 0018161-15.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018161-15.2016.8.14.0040
APELANTE: MARIA CIRENE DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2. O art. 37, § 10º da CF/88 veda a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante. Precedentes do STF e deste E. Tribunal.

3. Diante da disposição constitucional aplicável ao caso, bem como do entendimento do STF e deste Tribunal no sentido de inexistir vedação à acumulação dos proventos de aposentadoria voluntária pelo RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, deve ser dado provimento ao recurso.

4.Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

09 de dezembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CIRENE DE ARAUJO SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da ação ordinária de reintegração em cargo público ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Consta dos autos que a autora foi aprovada em concurso público para o cargo de professora, realizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, sendo empossada em 31.03.1994.

Afirma que em fevereiro de 2009 aposentou-se por tempo de contribuição, e que continuou a exercer normalmente a atividade de professora.

Informa que no ano de 2012, por determinação do Município, todos os funcionários que se encontravam nessa situação foram obrigados a pedir vacância de seus cargos.

Relata que apesar de haver pedido expresso de vacância, foi exonerada tendo como fundamento a aposentadoria voluntária, continuando a trabalhar no Município não mais como efetiva, mas como contratada.

Desse modo, pleiteia a nulidade do ato de exoneração, bem como a reintegração ao cargo que ocupava.

Após regular trâmite processual o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (id. 2151483 - Pág. 1/2):

(...) Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, por conta disso, casso a tutela provisória de urgência outrora concedida.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa; exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição (...)

Inconformada, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (id. 2151484, pág. 1/8).

Em razões recursais, sustenta, preliminarmente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em virtude da falta de oportunidade de produção de prova, devido ao julgamento antecipado da lide sem o requerimento das partes.

No mérito, alega que a aposentadoria concedida pelo Regime Geral da Previdência Social, não implica na impossibilidade de continuidade do vínculo estatutário, já que as relações funcionais e previdenciárias não se confundem e que a Lei 8.213/91 não impede o recebimento acumulado de proventos e valores decorrentes da atividade.

Argumenta que o art. 37, § 10º da CF/88 veda apenas a cumulação de vencimento com proventos decorrentes do regime próprio de previdência, mas não em relação ao regime geral previdenciário, tal como ocorre no caso dos autos.

Aduz que foi induzida a erro ao assinar sua própria exoneração, por falta de conhecimento quanto a legislação.

Requer a reforma da sentença, bem como a procedência da ação.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões (id. 2151485, pág. 1/11), pugnando, em síntese, o improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 2279545 - Pág. 1/8).

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

A matéria em análise encontra previsão no art. 37, § 10º da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública
, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

De acordo com o texto constitucional, é vedada a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante.

Ademais, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre o sistema de benefícios pagos pelo INSS. Segundo o art. 124 da referida Lei, inexiste o impedimento do recebimento cumulado de proventos e salários de trabalhador em exercício, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não
é permitido o recebimento conjunto dos seguintes
benefícios da Previdência Social:

I - Aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença
;V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo
único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com
qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxi
lio-acidente.”

Pela leitura do mencionado dispositivo legal, observa-se que não ha
nenhuma proibiç
ão quanto ao recebimento de aposentadoria acumulada ao salário, nos casos em que o servidor permanece no exercício.

São situações jurídicas independentes: uma e
a relaç
ão do trabalhador com o INSS e a outra, a relação do trabalhador com o empregador, que pode ser público ou privado.

Pelo que se infere dos autos, a apelante foi aposentada voluntariamente pelo INSS e não recebe qualquer benefício previdenciário pelo Município apelado, sequer complementação de proventos. Por conseguinte, não ha
porque cogitar o desligamento da recorrida com a Administraç
ão Pública, visto que inexistiria,
a priori
, qualquer causa legal ou jurídica para a sua exoneração.

Sobre o tema, o STF já se pronunciou atestando a legalidade da cumulação de proventos decorrentes do RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, por se tratar de regimes distintos. Vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1221999 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019) (grifos nossos).

EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional.
Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência
. 2. Agravo regimental não provido." (ARE 915420 ED-AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 04-06-2018 PUBLIC 05-06-2018.) (grifos nossos).

No mesmo sentido, este E. Tribunal, já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui o direito de ser mantida no cargo público de professora, após a obtenção de aposentadoria voluntária perante o regime geral de previdência social (RGPS). 2. O art. 37, § 10º da CF/88 veda a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante. Precedentes do STF e deste E. Tribunal. 3. Inexistindo motivos para demissão do cargo público, tal ato ocorreu de forma irregular, haja vista que a Apelante, sendo servidora pública efetiva, somente poderia ser excluída dos quadros da administração após sentença judicial transitada em julgado, mediante procedimento prévio em que lhe fosse assegurado o contraditório e ampla defesa (3295047, 3295047, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-10).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. FORMA DE VACÂNCIA. ARTIGO 169, §5º DA CF/88. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. LITIGANTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA ? EXIGIBILIDADE ? SUSPENSÃO.

1- A aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não acarreta a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, podendo ele, servidor, após a aposentadoria, permanecer no cargo público, se assim o desejar, o que não ocorreu no caso em tela;

2- O apelante era servidor público concursado da Prefeitura Municipal de Parauapebas, e sendo declarada a vacância do cargo por ele ocupado, em razão da concessão de aposentadoria, requereu o pagamento de indenização com base no disposto no artigo 169, §5º da CF/88;

3- O afastamento do apelante, se deu em razão da concessão de aposentadoria, e não para cumprimento dos limites estabelecidos em lei complementar referida no caput do artigo 169 da CF/88, portanto, não há que se falar em indenização devida pela perda da estabilidade;

4- O fato de o apelante estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, impõe a suspensão da exigibilidade do pagamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50;

5- Apelação conhecida e parcialmente provida.(2017.04824375-62, 183.538, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23).

Não obstante, O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Excelso Pretório:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli)
. 2 e 3. Omissis. (RE 946481/PR; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 18/11/2016; p. Dje 02/12/2016)”

Assim, diante da disposição constitucional aplicável ao caso, bem como do entendimento do STF e deste Tribunal no sentido de inexistir vedação à acumulação dos proventos de aposentadoria voluntária pelo RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, deve ser dado provimento ao recurso.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do órgão ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a ação para que a Apelante seja reintegrada ao cargo de professora anteriormente ocupado perante o Apelado.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

Sem custas em razão da isenção legal conferida ao Apelado.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020